Tribunal: TJES
Processo: 5008798-90.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-90.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MOZER CERQUEIRA
RECORRIDO: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A Autora relata que, no ano de 2022, iniciou o curso de pós-graduação em direito de família e sucessões junto à Ré. Aduz que houve atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, de modo que até a data de distribuição da ação, não teria recebido o certificado de conclusão de curso.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, RESOLVO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do certificado de conclusão de curso de pós-graduação em favor da autora, por sua prévia satisfação, na forma do art. 485, VI, do CPC, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE DE DANOS MORAIS COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em benefício da autora, com juros de mora e correção monetária da última citação realizada em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que ambas as recorrentes estão inseridas na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurarem no polo passivo da ação.

Ambas as recorrentes encadeadas mutuamente em mencionada relação de consumo, seguem responsáveis solidariamente pelos vícios decorrentes de referida prestação de serviços educacionais, pouco importando para a estudante qual dos negócios educacionais envolvidos em referido emparceiramento comercial tenha dado causa ao mencionado embaraço de expedição, representando, eventuais intercorrências entre os estabelecimentos de ensino, fortuito interno dos respectivos empreendimentos negociais, intransferível em prejuízo da consumidora.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)